Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FILHA MAIOR DE IDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
1. Em ação ajuizada por filha maior de idade, em que se pretende a concessão de pensão temporária por morte da genitora, indefere-se a tutela de urgência quando não demonstrado, de plano, a verossimilhança das alegações ante a existência de perícia médica administrativo não reconhecendo a invalidez, e ainda, ausente prova de perigo de dano, considerando que a beneficiária já recebe pensão por morte do genitor.
2. Mostra-se imprescindível a realização de instrução processual a fim de que seja elucidada a existência, ou não, de invalidez da autora agravante, assim como demonstrada a dependência econômica, sendo tal comprovação uma exigência legal para o deferimento de pensão por morte em favor de filha maior de idade.
3. Agravo conhecido e não provido.